Tribunal: TJSP
Processo: 1001699-18.2014.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001699-18.2014.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado LEANDRO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001699-18.2014.8.26.0002/50000 -Voto no 43939 - Silvio
2
VOTO No: 43939
EMBD.No: 1001699-18.2014.8.26.0002/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Banco Itaucard S/A
EBDO. : Leandro dos Santos (justiça gratuita)
Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Efeito
infringente que não encontra supedâneo no artigo 1022, do
Código de Processo Civil. Apreciação em sede de
embargos declaratórios, que se limita a declarar a omissão
e solucionar a contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao acórdão
proferido às fls. 204/218, que deu provimento, em parte, ao recurso do autor, do qual
se insurge a instituição financeira sob a fundamentação de que há omissões no
acórdão quanto ao seguro de proteção financeira, da efetiva prestação de serviço de
terceiros e, das tarifas de avaliação de bens e de registro do contrato, requerendo o
provimento do recurso com a improcedência total da ação.
Recurso tempestivo, dispensada a intimação da parte contrária.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Não obstante o exposto pela embargante, não se infere do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001699-18.2014.8.26.0002/50000 -Voto no 43939 - Silvio
3
exame do acórdão nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material a
justificar a oposição de embargos declaratórios.
Dispõe o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil que
cabem os embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III corrigir erro material”.
O acórdão guerreado deu a correta solução à causa posto que
ateve à matéria devolvida, com a exposição detalhada dos motivos que levaram ao
provimento parcial do recurso interposto por parte do autor, o qual seguiu orientações
das Súmulas do C. STJ, que dizem respeito à matéria discutida nestes autos, bem
como das matérias tratadas nos Temas 958 e 972, também do C. STJ, sendo
desnecessária maior digressão a respeito, tendo em vista a simples leitura do
acórdão hostilizado.
Ademais, não foram trazidos, no caso, elementos suficientes
pela embargante para afastar tais conclusões, sendo oportuno, ainda, transcrever a
seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça1:
“... o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio.”2
Além disso, não pode deixar de ser considerado que, com
relação à reapreciação dos fundamentos do recurso por meio de embargos de
declaração, conforme já se decidiu neste Egrégio Tribunal de Justiça:
1 Decisão anotada por Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 40a ed., nota 3 ao
art. 535, Editora Saraiva, São Paulo, 2008.
2 AI 169.073-SP, Rel. Min. José Delgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001699-18.2014.8.26.0002/50000 -Voto no 43939 - Silvio
4
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente Pretensão
de alteração da questão já decidida no v. acórdão
Inadmissibilidade de rediscussão da matéria Confessado intuito
de prequestionamento Embargos rejeitados.”3
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que existiria
omissão no acórdão recorrido Inocorrência Hipótese em que se
busca o mero rejulgamento do feito, o que não é possível obter
por meio dos embargos de declaração Inconformismo da parte
com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via
recursal adequada”4
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OBSCURIDADE
Os
embargos de declaração devem observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC Hipótese em que a embargante pretende, em
verdade, o reexame da matéria Vedação Omissão, contradição
ou
obscuridade
inocorrentes
Embargos
de
declaração
rejeitados.”5
Oportuno transcrever, ainda, decisão do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. MATÉRIA
ESTRANHA AO FEITO. ARRAZOADO DISSOCIADO DO
TEMA DEBATIDO NOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. I
- Os embargos de declaração devem atender aos seus
requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade. Inexistindo qualquer um desses elementos
essenciais, rejeita-se o
integrativo. II - Consoante se verifica do acórdão embargado, a
quaestio já foi suficientemente discutida, cuja fundamentação
utilizada ao desate da controvérsia foi exauriente, não
ensejando o acolhimento do recurso integrativo. III -
Descabimento de embargos de declaração assentando em
arrazoado totalmente dissociado do tema debatido nos autos,
configurando matéria estranha ao feito. IV - Embargos de
declaração rejeitados” 6
3 Embargos de Declaração 0024209-65.20088.26.0224/50000 Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado Relator:
Manoel Mattos Data do Julgamento: 26/08/2014.
4 Embargos de Declaração n.o 0193504-45.2012.8.26.0100/50000 Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado Relator:
Cesar Mecchi Morales Data do Julgamento: 30/01/2014.
5 Embargos de Declaração n.o 0052810-37.2009.8.26.0562/50000 Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado Relator:
Salles Vieira Data do Julgamento 20/02/2014.
6 EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.201.534 - SP - RELATOR: MINISTRO GILSON DIPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001699-18.2014.8.26.0002/50000 -Voto no 43939 - Silvio
5
A embargante pretende a rediscussão da matéria com a
consequente análise e provimento do recurso, não existindo qualquer omissão ou
contradição apontadas no recurso interposto.
A pretensão tem caráter infringente, não permitido de
apreciação em sede de embargos de declaração, que só tem trânsito para declarar a
omissão e solucionar a contradição que impedem a compreensão do decidido em
afronta à cláusula de sobredireito constitucional que impõe a amplitude da defesa.
Portanto, se houve o enfrentamento da questão principal com a
solução do litígio, nada há a ser alterado para a integração do julgado.
Por último, em relação ao prequestionamento, enfim, nada
existe a completar ou a esclarecer, inexistindo ofensa a quaisquer dispositivos de
ordem constitucional ou infraconstitucional.
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica